Tribunal: TJSP
Processo: 1014512-64.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e contradição quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Inexistência – Recurso que não enfrenta o V. acórdão – Razões dissociadas da matéria discutida no julgamento desta Turma - Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014512-64.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado VANESSA BARBOSA ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
não conhecidos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014512-64.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 15.897
2
VOTO No: 15.897
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1014512-64.2019.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 4a VARA CIVEL
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMBARGADO: VANESSA BARBOSA ALVES DOS SANTOS
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e
contradição quanto à suspensão determinada pela decisão
prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e
1.729.555-SP (Tema 862) Inexistência Recurso que não
enfrenta o V. acórdão
Razões dissociadas da matéria
discutida no julgamento desta Turma - Embargos não
conhecidos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
INSS, com supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V.
Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos da autora e
da autarquia.
O embargante, pretendendo prequestionar a matéria, aduz que o
V. Acórdão embargado se mostra obscuro e contraditório no que tange a condenação
imposta ao INSS com a fixação da DIB do auxílio-acidente em afronta à decisão
prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), que determinou a suspensão dos
processos judiciais sobre a matéria em âmbito nacional. Por fim, requer sejam
acolhidos os declaratórios para esclarecer os motivos da fixação da DIB do benefício
em inobservância à suspensão determinada pelo STJ no julgamento do Tema 862.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do embargado para os termos do § 2o
do art. 1023 do CPC.
Não há como acolher os presentes embargos, isso porque suas
razões desconsideram por completo o teor do V. Acórdão condutor que manteve in
totum a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação acidentária.
Frise-se que em momento algum o V. Acórdão condena o
Instituto ao pagamento de qualquer benefício, e, portanto, não há determinação
quanto ao termo inicial do benefício.
Em outras a palavras, as razões destes embargos estão
dissociadas do voto condutor, o que não possibilita o conhecimento do recurso.
Em face do exposto e por meu voto, nego conhecimento aos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator